Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. TRESPASSE DE FUNDO DE COMÉRCIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 346, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer voltado à alteração da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, em contexto de trespasse do fundo de comércio com continuidade da atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade do condicionamento da alteração de titularidade à quitação de débitos pretéritos, à luz do art. 346, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial configura-se pela transferência do estabelecimento e pela continuidade da atividade econômica no mesmo local, independentemente da forma do instrumento de trespasse, quando demonstrada a identidade entre o adquirente e o representante legal da pessoa jurídica sucessora.
4. Caracterizada a sucessão empresarial, é legítimo o condicionamento da alteração de titularidade ao saneamento das pendências vinculadas à unidade consumidora, nos termos do art. 346, § 1o, I e II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 c/c art. 1.146 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: 1. Caracterizada a sucessão empresarial pela transferência do fundo de comércio com continuidade da atividade econômica no mesmo endereço, é legítimo o condicionamento da alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos, nos termos do art. 1.146 do CC e do art. 346, § 1o, I e II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. 2. A exigência regulatória não configura meio coercitivo indevido, mas instrumento legítimo de preservação da regularidade do serviço público e de prevenção à evasão de responsabilidades vinculadas à unidade consumidora.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.146; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 346, § 1o, I e II; CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.012.